Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723300-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BESSONI DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA BESSONI DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos dos Embargos à Execução no 0705195-76.2021.8.07.0014, recebeu os Embargos à Execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo. A decisão de ID 27525058 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões a agravada impugna a concessão da gratuidade de justiça à agravante. No mérito, rebate as razões do agravo pugnando pelo não provimento do recurso. Por meio da petição de ID 27768859 a agravante apresenta “impugnação” às contrarrazões e manifesta interesse em realizar sustentação oral quando do julgamento do recurso. Considerando o princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se para que se manifeste a agravante, no prazo de 05 dias, acerca de eventual não conhecimento da impugnação às contrarrazões, por inadequação da via eleita; bem como sobre a impugnação à gratuidade de justiça trazida no bojo das contrarrazões. Por fim. Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela agravante, eis que, nos termos do artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal o recurso de agravo de instrumento em sede de embargos à execução não comporta sustentação oral, conforme transcrevo: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Publique-se. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021 16:57:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador